Tribunal: STF
Processo: Rcl 35195
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista 0001015-98.2014.5.03.0100, que, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
    O interessado, ESEC Empresa de Serviços Elétricos e Construções SPE S.A., apresentou contestação pugnado pela procedência da reclamação (eDOC 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 22).
    A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção em face da Reclamação 31.384 (eDOC 10), proposta por ESEC Empresa de Serviços Elétricos e Construções SPE. S.A. - parte interessada nesta reclamação e que figurou como parte reclamada na ação de origem - em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista 0001015-98.2014.5.03.0100.
    Ao apreciar a Rcl 31.384, proferi decisão de seguinte teor:
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada na Ação Trabalhista nº 0001015-98.2014.5.03.0100 que, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95 (eDoc. 1), teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB). 
    Alega, em apertada síntese, a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes lá autorizados (eDoc. 1, pp. 1-17).
    Traz vários julgados recentes de ministros de ambas as turmas desta Corte, acolhendo a tese da reclamante e julgando procedentes reclamações em situações análogas à aqui tratada ou determinando a suspensão dos processos até julgamento final do Tema 739 da Repercussão Geral, para automática aplicação da tese ali definida (eDoc. 1, pp. 4-5).
    Finaliza pleiteando que se “proceda à cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao TTR-3 a fim de que profira nova decisão” (eDoc. 1, p. 17). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, embora a pretensão da reclamante possua como causa de pedir suposta afronta à SV 10 (art. 988, III, CPC), em recente julgamento na 2ª Turma (7.8.2018), em que compus quórum, deliberou-se à unanimidade pelo acolhimento da proposta do i. Relator da Reclamação 27.163, Min. Dias Toffoli, no sentido de se determinar o retorno das reclamações com pedidos e causas de pedir idênticas a esta ao Tribunal de origem para aplicação dos temas 739 e 725, com repercussão geral já reconhecida. 
    Com efeito, ao se verificar o conteúdo do Tema 739 vê-se que a questão jurídica a lá ser discutida identifica-se exatamente com a ora posta sub judice. Isso porque a redação do art. 94, II da Lei de Telecomunicações é a mesma à do art. 25, § 1º da Lei de permissão e concessão de serviços públicos, de forma que o destino do Tema 739 deverá abranger os feitos que versem a controvérsia ora posta nesta reclamação, como bem apontou o i. Min. Gilmar Mendes na medida cautelar na Reclamação 27.111:
    “O art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, afastado pelo Tribunal reclamado com a invocação de sua Súmula 331 do TST tem a seguinte redação: 
    ‘§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados’.
    Já o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, cujo afastamento ocorreu com base na mesma Súmula 331 do TST, constitui a controvérsia do tema 739 da repercussão geral, com o seguinte teor: 
    ‘art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência: 
    (...) II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. 
    Logo, trata-se da mesma norma, veiculada por dois diplomas legislativos, a que o Tribunal reclamado confere interpretação que resulta no esvaziamento de sua eficácia, sem declaração de inconstitucionalidade, por meio de seus órgãos fracionários. O relator do ARE 791.932 (tema 739), Min. Teori Zavascki, entendeu que tal proceder é contrário à disposição da Súmula Vinculante 10 e determinou o sobrestamento de todas as causas que apresentem a mesma questão, em decisão de que extraio o seguinte trecho: 
    “É importante considerar que a questão constitucional objeto do recurso compreende uma indagação revestida de altíssima gravidade, porque suscita desrespeito a conteúdo de súmula vinculante deste Supremo Tribunal Federal, hipótese de lesão jurídica qualificada, tanto que passível de correção não apenas pela via recursal, mas também por ação constitucional específica. Portanto, a própria legislação revela a existência de um interesse público mais pronunciado na neutralização de vícios como o que está colocado no presente recurso. Há que também se considerar a especial dinâmica procedimental da Justiça do Trabalho, que impõe, como encargo indispensável à interposição de recursos, depósitos de valor elevado, podendo atingir o valor integral da condenação. Não se pode desconsiderar, ainda, que a uniformização da jurisprudência no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho gera expectativas nos empregados pelo setor de call center em telecomunicações e, com isso, provoca uma mobilização judicial de altas proporções. Somados, esses efeitos decorrentes da consolidação da jurisprudência no TST hão de onerar de maneira acentuada as empresas que se dedicam à exploração do referido serviço”. (DJe 26.9.2014) 
    Assim, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, com a invocação da Súmula 331 do TST, o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento do relator do ARE-RG 791.932 (tema 739). 
    Sob tal perspectiva, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso IV do art. 988 do CPC que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, o que deve ocorrer na instância recursal de origem (arts. 1.030, II, 1.035, §5º, 1.037, II e 1.039, todos do CPC). 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, dou parcial provimento ao pedido deduzido na presente reclamação, para determinar o sobrestamento do feito na instância recursal reclamada, até o julgamento dos temas com repercussão geral reconhecida aplicáveis ao caso.” (Rcl 31.384, de minha relatoria, DJe 16.8.2018)
    Na espécie, constata-se que a presente reclamação possui como objeto o mesmo acórdão objeto da Rcl 31.384. 
    Conforme destacado, e por força da decisão transcrita, o processo de origem encontra-se sobrestado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em face do Tema 739 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 791.932).
    Uma vez que a tramitação do processo de origem está suspensa, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente